Tribunal: TJMT
Processo: 1019082-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019082-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CLAUDIO SILVA GUIMARAES - CPF: 866.711.201-10 (AGRAVADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I.

CASO EM EXAME:

1.
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0025572-18.2013.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a alegação de excesso de execução, em face de suposta inclusão de diferenças indevidas e apuradas, é matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução, em que se permite dilação probatória

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A

questão consiste em saber se é cabível exceção de pré-executividade como matéria de defesa para discutir excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quanto a alegação de excesso de execução e quanto aos índices alegados, não podendo ser discutido em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Agravo de Instrumento não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0025572-18.2013.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a alegação de excesso de execução, em face de suposta inclusão de diferenças indevidas e apuradas, é matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução, em que se permite dilação probatória (id 226088677 – fl. 3759/3760).

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para anular/reformar a decisão, a fim de que o juízo de 1o grau conheça a “impugnação/exceção de pré-executividade", por ser matéria de ordem pública.

Subsidiariamente, requereu o provimento do recurso, com a consequente homologação da conta apresentada, afastando o excesso de execução, evitando, assim lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito da parte.

No id 227686657, a eficácia da decisão foi suspensa até o pronunciamento definitivo da Câmara (CPC - artigo 1.019, I, primeira parte).

Em contrarrazões, a agravada impugnou integralmente os fundamentos do recurso (id 233358672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante por ter o juízo de 1o grau entendido que o caso demanda dilação probatória.

De acordo com o agravante, o
cálculo apresentado pelo credor utilizou RMI (renda mensal inicial) superior à apurada pelo INSS, “inflando artificialmente o débito”, o que repercutirá sobre todas as parcelas da planilha de cálculo juntada.

Alega que, por ocasião da implantação do benefício, que foi concedido judicialmente, este correspondia ao valor de R$ 586,45, porém a parte autora/exequente equivocadamente indicou o valor de R$ 1.109,01 em seus cálculos, bem como que, por se tratar de benefício assistencial, o valor deve ser corrigido com base no IPCA-E.

Sustenta ainda que com relação à correção monetária e aos juros deve ser observado o que dispõe a Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3o, por se tratar de remuneração do capital e compensação da mora.

Primeiramente, cumpre destacar que é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade nas execuções fiscais, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-
executividade
é admissível na
execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso em análise, o juízo de 1a instância, rejeitou a exceção de pré executividade por entender que a alegação de excesso de execução, em virtude da suposta inclusão de diferenças indevidas e apuradas é matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução, em que se permite dilação probatória.

Sem embargos dos argumentos apresentados pelo agravante, constata-se que as matérias por ele alegadas contrariam o disposto no enunciado acima. Isso porque a adequação ou não dos valores em execução à normativa de regência demandaria, no mínimo, a apresentação de cálculos pelas partes, além da possível necessidade de esclarecimentos pela contadoria do juízo ou até mesmo a elaboração de perícia contábil. Assim, inexiste prova pré-constituída quanto a tais elementos nos autos.

Destarte, a tese do agravante é incompatível com o rito das exceções de pré-executividade, e só pode ser utilizada em sede de Embargos à Execução Fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA COBRANÇA DE ICMS NÃO RETIDO EM DESFAVOR DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS – INVIABILIDADE DE EXAME DA HIPOTETICA ILEGALIDADE VENTILADA – QUESTÃO DE FUNDO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRERROGATIVAS NÃO AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).
A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que, não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória
. (...). Decisão mantida. Agravo não provido. (N.U 1021583-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
- ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de
Pre
-
Executividade
com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória.
3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.4 Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.o 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado
. 5. Agravo de Instrumento desprovido.(.U 1002740-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024